Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-90.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. PAGAMENTO DE
MULTA E JUROS. PAGAMENTOS COM
I N C O N S I S T Ê N C I A S
S E M
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR. VALORES ÍNFIMOS.
A P L I C A Ç Ã O I N S U F I C I E N T E D E
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
P R O G R A M A S D E I N C E N T I V O À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º, DA LEI
Num. 43932415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

9.096/95. APLICABILIDADE DA EMENDA
C O N S T I T U C I O N A L 1 1 7 / 2 0 2 2 .
I N C O N S I S T Ê N C I A S Q U E N Ã O
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
C O N T A S .
A P R O V A Ç Ã O
C O M
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL.

1. Ainda que o apontamento de
irregularidades recaia sobre o manejo de
recursos oriundos do Fundo Partidário,
se o percentual representar menos de
1% dos recursos não há prejuízo para a
fiscalização das contas.

2. Veda-se o uso de recursos do Fundo
Partidário para a quitação de juros e
multas, nos termos do art. 17, § 2º, da
Res. TSE nº 23.604/2019. Dessa maneira,
o descumprimento de tal norma enseja
necessariamente a restituição do valor
ao Tesouro Nacional, contudo, em se
tratando de valor com baixo percentual é
possível apenas a anotação de ressalva.

3. A apresentação de documentação
i n s u f i c i e n t e p a r a c o m p r o v a r a
destinação de despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário conduz à
determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

4. Nos termos no artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 117/2022, "Aos
partidos políticos que não tenham
utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres ou
cujos valores destinados a essa
finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a
utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação
pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios
financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data
de promulgação desta Emenda
Constitucional", de sorte que, para o fim
de verificação da aplicação futura dos
recursos, cabe à Justiça Eleitoral
determinar que o par

Inteiro teor:
13/08/2024
Número: 0600134-90.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/03/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual nº 0600134-90.2021.6.16.0000, pela
Comissão Provisória Estadual do Partido Liberal - PL (antigo Partido da República - PR), relativa ao
exercício de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
EVALDO PEIXOTO RODRIGUES (RESPONSÁVEL)
RODRIGO JOSE SAFRAIDER (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Estadual)
(REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932415
12/08/2024
19:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.667

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600134-90.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: EVALDO PEIXOTO RODRIGUES
RESPONSÁVEL: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. PAGAMENTO DE
MULTA E JUROS. PAGAMENTOS COM
I N C O N S I S T Ê N C I A S
S E M
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR. VALORES ÍNFIMOS.
A P L I C A Ç Ã O I N S U F I C I E N T E D E
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
P R O G R A M A S D E I N C E N T I V O À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º, DA LEI
Num. 43932415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

9.096/95. APLICABILIDADE DA EMENDA
C O N S T I T U C I O N A L 1 1 7 / 2 0 2 2 .
I N C O N S I S T Ê N C I A S Q U E N Ã O
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
C O N T A S .
A P R O V A Ç Ã O
C O M
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL.

1. Ainda que o apontamento de
irregularidades recaia sobre o manejo de
recursos oriundos do Fundo Partidário,
se o percentual representar menos de
1% dos recursos não há prejuízo para a
fiscalização das contas.

2. Veda-se o uso de recursos do Fundo
Partidário para a quitação de juros e
multas, nos termos do art. 17, § 2º, da
Res. TSE nº 23.604/2019. Dessa maneira,
o descumprimento de tal norma enseja
necessariamente a restituição do valor
ao Tesouro Nacional, contudo, em se
tratando de valor com baixo percentual é
possível apenas a anotação de ressalva.

3. A apresentação de documentação
i n s u f i c i e n t e p a r a c o m p r o v a r a
destinação de despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário conduz à
determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

4. Nos termos no artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 117/2022, "Aos
partidos políticos que não tenham
utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres ou
cujos valores destinados a essa
finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a
utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação
pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios
financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data
de promulgação desta Emenda
Constitucional", de sorte que, para o fim
de verificação da aplicação futura dos
recursos, cabe à Justiça Eleitoral
determinar que o partido político
Num. 43932415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

transfira o saldo para a conta específica
para utilização postergada.

5. Contas aprovadas com ressalvas.
Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas ao exercício de 2022,
apresentada pelo Partido Liberal (Diretório Estadual do Paraná), Fernando Lúcio Giacobo
e Rodrigo José Safraider.

Publicado edital, o prazo previsto no art. 31, § 2º, da Res. TSE nº
23.604/2019, transcorreu o prazo em 13/07/2021 sem a impugnação de qualquer partido
político e com a manifestação de ciência e de observância do art. 35 da Res. TSE nº
23.604/2019, por parte do Ministério Público Eleitoral (ID. 38785216).

A Seção de Contas Partidárias e Eleitorais, órgão técnico responsável pelo
exame das contas apresentadas, em exame preliminar, apontou a ocorrência de
inconsistências (ID. 42160116).

Intimada para complementação dos documentos e justificativas, a
agremiação apresentou petição e documentos (ID. 42699758 e ss).

Em novo parecer, a unidade técnica indicou a permanência de
irregularidades, sendo oportunizado ao partido nova manifestação, ocasião em que foram
apresentados novos documentos (ID. 43001192).

Após nova intimação, foram apresentadas novas justificativas e juntados
novos documentos pelo Partido Liberal (IDs. 43058327 e ss e 43092104 e ss).

No parecer de regularidade, a unidade técnica indicou a permanência de
irregularidades (ID. 43825396) e, por esse motivo, o Ministério Público foi instado a se
manifestar e informou a inexistência de irregularidades além das identificadas.

Oportunizado ao partido nova manifestação, foram apresentados novos
documentos (ID. 43866943).

Num. 43932415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

Em parecer conclusivo, o órgão técnico apontou: a) a não aplicação do
percentual mínimo de 5% do valor recebido do Fundo Partidário para a conta bancária
específica de participação política das mulheres, o que implica em diferença de R$
4.999,96 (item 9.d); b) ressalva de que foi identificado pagamento de multa e juros de
mora, no valor de R$ 21,25 (item 9.e.3); c) inconsistências em relação ao valor de R$
3.875,00 - sendo que o documento que diz respeito ao valor de R$ 3.500,00 não foi
localizado e o informativo com especificação dos serviços decorrentes dos boletos que
totalizam R$ 375,00 está incompleto - (item 9.e.5). Ao final, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID. 43880259).

Após alegações finais (ID. 43888443), o Partido juntou petição complementar
na ID 43888702 e requereu o afastamento da inconsistência apontada no parecer
conclusivo acerca da ausência do documento relativo ao valor de dois TEV’s de R$
3.500,00.

Seguiu-se parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em que se manifestou
pela aprovação das contas prestadas, com ressalvas (ID. 43896685).

Em vista do conteúdo do Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o
partido e seus responsáveis foram intimados para apresentar o contrato de locação de
imóvel relativo aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 com os respectivos recibos.

O prestador, por sua vez, requereu dilação de prazo para viabilizar a
apresentação dos documentos. No despacho do ID. 43912728 foi concedido prazo
adicional e improrrogável de 10 (dez) dias.

Desta feita, o partido juntou o contrato de aluguel com seus aditivos e
recibo referentes ao pagamento de aluguel de dezembro de 2019, apontado que as
transferências eletrônicas de valores e o recibo janeiro de 2020 constam no ID.
43866949.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral,
por meio do qual a agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do
ano findo, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas.

A prestação de contas sob análise foi tempestivamente apresentada e
analisada pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, que opinou pela
sua aprovação com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades:

a) não observância do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em
programas de promoção e difusão da participação das mulheres, com aplicação
Num. 43932415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

de apenas 4,19% dos recursos (item 9.d);

b) identificação de pagamento de multa e juros de mora, no valor total de R$
21,25 (item 9.e.3); e

c) identificação de inconsistências decorrentes de TEV e boletos que, juntos,
perfazem o total de R$ 3.875,00 (item 9.e.5).

A Procuradoria Regional Eleitoral, todavia, manifestou-se no sentido de que
as irregularidades apontadas nos itens 9.e.3 e 9.e.5 atingem percentual ínfimo das contas
e não são dotadas de gravidade suficiente a recomendar a desaprovação das contas. Por
esse motivo, entendeu que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas,
com a necessidade de recolhimento/devolução dos valores oriundos do Fundo Partidário
irregularmente utilizados.

Primeiramente, é de ser ressaltado que ao presente caso, deve ser aplicada a
Res. TSE nº 23.604/2019, que Regulamenta o disposto no Título III - Das Finanças e
Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.

Colocada essa premissa, passa-se à análise das irregularidades apontadas
no parecer técnico conclusivo:

1. Pagamentos de multa e juros de mora com recursos do fundo
partidário (itens II. c do parecer de diligências e 9.e.3 do parecer de regularidade)

Em relação ao item 9.e.3, o parecer conclusivo destacou que foi identificado
pagamento de multa/juros de mora com recursos do fundo partidário, no valor de R$
21,25, conforme demonstrativo que segue:

Num. 43932415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

Nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.604/2019, os recursos do
Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros.

A jurisprudência do TSE é no sentido de que juros, multas e encargos não
são despesas autorizadas pelo art. 44 da Lei nº 9.096/1995, razão pela qual não podem
ser pagos com recursos do Fundo Partidário (PC 298–95, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 9.5.2019).

No caso, diante do apontamento no parecer técnico e da ausência de
manifestação do partido sobre tal ressalva, além do fato de que não se efetivou o
respectivo pagamento até a presente data, caracterizada está a afronta ao que
mencionado artigo, pelo que, ainda que por si só não tenha o condão de levar à
desaprovação das contas, o valor de R$ 21,25 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional,
observados os termos do art. 30 da Res. TSE nº 23.709/2022, “A atualização monetária e
os juros de mora incidirão a partir da data de descumprimento da obrigação que gerar a
multa”.

2. Utilização dos valores do Fundo Partidário para pagamentos sem a
devida comprovação (item 9.e.5)

No que tange ao item 9.e.5, o parecer conclusivo apontou a permanência das
seguintes inconsistências, decorrentes de envio TEV e pagamento de três boletos com
recursos do fundo partidário, que perfazem o montante de R$ 3.875,00, verbis:

Num. 43932415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

Extrai-se do parecer conclusivo que o documento relativo ao valor de R$
3.500,00 não foi localizado e que está incompleto o informativo com especificação dos
serviços relativos aos três boletos de R$ 125,00, cada (que perfazem o total de R$
375,00).

O partido, no ID. 43888702 informou que “Trata-se de transferência bancária
referente ao pagamento de aluguel do mês 01/2020. No caso, foram efetuados dois TEV’s
de R$ 3.500,00 (como apontado pela unidade técnica desde o parecer de id 43001192 –
item II, ‘a’), sendo um pagamento do aluguel de dezembro de 2019, pago em atraso, e
outro o aluguel de janeiro de 2020” e que “juntou a referida documentação no id
43866949, páginas 7 e 8”

Observando-se os documentos apontados pelo partido prestador, conforme
ID. 43866949, embora juntados dois comprovantes de transferências bancárias efetuadas
em 09/01/2020, no valor de R$ 3.500,00 cada, foi colacionado aos autos apenas um
recibo emitido pela empresa AMG Empreendimentos Imobiliários Eireli (CNPJ
10.616.467/0001-14), relativo ao pagamento do aluguel do mês de janeiro de 2020, não
tendo sido juntado o recibo de pagamento relativo ao aluguel do mês de dezembro de
2019.

Em razão disso, o prestador foi instado a apresentar o contrato de locação de
imóvel relativo aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 com os respectivos recibos.

Em sua manifestação o prestador apresentou o contrato de aluguel com seus
aditivos e juntou recibo referente ao pagamento de dezembro de 2019, comprovando a
locação do imóvel no período e a destinação do montante de R$ 3.500,00 à Eireli AMG
Empreendimentos Imobiliários.

Dessa maneira, acerca dessa inconsistência, a documentação apresentada
pelo prestador é hábil a demonstrar a regularidade da destinação dos recursos do Fundo
Partidário.

Contudo, relativamente aos 3 (três) boletos de R$ 125,00, cada, pagos à
empresa TELVOIP Telecomunicações, o prestador não apresentou documentação
complementar, remanescendo o apontamento realizado pelo setor técnico “Para os
Num. 43932415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

boletos que totalizam R$ 375,00, o informativo com especificação dos serviços está
incompleto.".

A utilização de recursos do fundo partidário para arcar gastos do Diretório
deve seguir o regramento da Lei 9.096/1995 e especificamente o disposto no art. 18 da
Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de
contas de forma concomitante à sua realização, com a inclusão da respectiva
documentação comprobatória.

É certo que a ausência de documentos necessários à comprovação do
vínculo do gasto com as atividades partidárias impossibilita a fiscalização a ser realizada
das receitas e sua destinação, função exercida pela Justiça Eleitoral.

Com efeito, “O controle das contas exercido pela JUSTIÇA ELEITORAL exige
do prestador toda a documentação apta a conferir transparência aos gastos públicos,
inclusive mediante documentação complementar que vincule estritamente a despesa
declarada à atividade do Partido. As verbas públicas não estão sujeitas ao livre
arbítrio partidário, mas sim submetidas à sua autonomia, que pressupõe a
responsabilidade atrelada à atividade finalística do ente, de modo que a falta de
provas, para a comprovação de que realizadas as despesas vinculadas ao art. 44 da
Lei 9.096/1995, constitui irregularidade, com o respectivo dever de recolhimento ao
Tesouro Nacional” (TSE - Prestação de Contas nº 060042020, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 98, Data
30/05/2022).

Dessa maneira, o partido deve recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$
375,00 relativo ao pagamento de três boletos com recursos do fundo partidário. O
recolhimento deve ocorrer nos termos do art. 41 da Resolução TSE nº 23.709/2022 “Os
recursos oriundos de fontes vedadas, de origem não identificada ou decorrentes de
aplicação irregular do Fundo Partidário deverão ser recolhidos mediante recursos próprios
da agremiação e destinados ao Tesouro Nacional.” A irregularidade equivale a apenas
0,06% do total dos recursos do fundo partidário recebidos em 2020, ensejando apenas
ressalva.

3. Não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário
em programas de promoção e difusão da participação das mulheres (item 9.d)

O art. 44, V, da Lei n. 9.096/95, estabelece a obrigatoriedade de destinação
de no mínimo 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário na criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.

No caso, o valor recebido pela agremiação foi de R$ 615.249,20, sendo que
5% deste valor corresponde a R$ 30.762,46, valor que deveria, então, ter sido empregado
na criação e manutenção de programas de incentivo à participação das mulheres na
Num. 43932415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

política. Todavia, o partido transferiu para a conta específica apenas R$ 25.762,50, valor
que não alcançou o percentual de 5%, restando R$ 4.999,96 que deveriam ter sido
aplicados no incentivo da participação política de mulheres.

Sobre o tema, foi a seguinte a conclusão do setor técnico do Tribunal:

Num. 43932415 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

Em sua manifestação, a agremiação afirmou que, conforme nota explicativa
do ID. 42699765, o percentual aplicado foi de 9% e cita o art. 22 da Res. 23.604/2019 e o
art. 44, V, da Lei nº 9.096/95. Refere, ainda, que “a Resolução é expressa ao afirmar que
os 5% destinados a promoção e difusão da participação política das mulheres, está
incluído no percentual dos 30% durante a eleição. Assim, requer-se a consideração da
documentação do id 42699765, afastando-se a inconsistência” (ID. 43888443).

Em que pese as alegações do prestador, a unidade técnica aponta que os
percentuais aplicados na campanha eleitoral não se confundem com os percentuais aqui
apontados, eis que para o exercício financeiro a agremiação não alcançou o percentual
mínimo (ID.43880259):

Observa-se que, conforme entendimento desta equipe técnica, as cotas a serem aplicadas
pelo órgão partidário são distintas, sendo uma para os programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, art. 22 Res. TSE nº 23.604/2019, no montante de 5%
dos recursos do Fundo Partidário recebido pelo órgão, e outra para os recursos aplicados
em campanha eleitoral, com cota mínima de 30% para as candidatas, conforme Resolução
TSE nº 23.607/19.

Com efeito, em um primeiro momento, o disposto no § 6º, do art. 22, da Res. TSE
23.604/2019, não afasta o percentual mínimo de 5% descrito no caput.

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de
recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação ou manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.

§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos nesse
valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 .

Demais disso, o inciso V, do art. 44, da Lei nº 9096/95, estabelece a destinação de
5% dos valores repassados pelo Fundo Partidário para criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, sem fazer qualquer menção de
desconto ou composição dos valores com a regra invocada pela agremiação, com a seguinte
redação:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
Num. 43932415 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

(...)

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação,
por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em
nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total; (Redação dada pela Lei
nº 13.877, de 2019)

Finalmente, em 05/04/2022, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 117/2022
que, em seu artigo 2º, dispõe:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores
destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é
assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a
condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios
financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de
promulgação desta Emenda Constitucional.

Assim, observados os termos da EC nº 117/2022, não há falar em
condenação pela Justiça Eleitoral em processos de prestação de contas de exercícios
financeiros anteriores, ante a expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer
natureza pela não observância do artigo 44, inciso V, da Lei n. 9.096/1995, c/c a EC nº
117/2022. Contudo, a agremiação deve realizar a utilização dos valores destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres nas eleições
subsequentes, com transferência de R$ 4.999,96 para as contas específicas de ações
afirmativas, conforme o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte aprove com ressalvas
as contas apresentadas pelo Órgão de Direção Estadual do Partido Liberal do Paraná,
relativas ao exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 45, inciso II, da Res. TSE nº
23.604/2019, determinando-lhe que: a) proceda o recolhimento ao erário do montante de
R$ 396,25 (trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), relativos à
aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, comprovando a realização do
pagamento nestes autos. b) realize a transferência para conta específica de ações
afirmativas do montante de R$ 4.999,96 (quatro mil novecentos e noventa e nove e
noventa e seis centavos), para utilização em prol das campanhas femininas nas eleições
subsequentes, nos termos no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022.

Num. 43932415 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19

DESEMBARGADOR LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600134-90.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTES: PARTIDO LIBERAL -
PARANA - PR - ESTADUAL, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) -
Advogados dos REQUERENTES: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES -
PR20738-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RESPONSÁVEIS:
FERNANDO LUCIO GIACOBO, RODRIGO JOSE SAFRAIDER - Advogados
dos RESPONSÁVEIS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RESPONSÁVEL: EVALDO PEIXOTO
RODRIGUES.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932415 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/08/2024 19:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081219014012200000042886524
Número do documento: 24081219014012200000042886524
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:08:19